Tribunal: STF
Processo: RE 83942
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-10-19
Data de publicação: 1976-10-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO.
CONSTITUI CONDIÇÃO SUSPENSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL EM QUE O
ADVOGADO SÓ PERCEBE HONORARIOS SE FOR VITORIOSO NA CAUSA.
O ADVOGADO, NESTE CASO, SÓ PODE ACIONAR O CLIENTE DEPOIS DO
JULGAMENTO FINAL DO FEITO.
NÃO CORRE A PRESCRIÇÃO, PENDENTE CONTRADIÇÃO SUSPENSIVA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.